Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. PENHORA. CONDICIONANTES. STJ. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE. NÃO REALIZAÇÃO.

1. Para obter a penhora do salário do trabalhador, o credor deve demonstrar que não existem nenhum dos bens elencados no art. 883 do CPC.

2. O pedido de expedição de ofício ao órgão empregador não se mostra útil quando o executado já tem conhecimento da verba salarial o devedor.

3. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”.

4. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa flexibilizar a regra da impenhorabilidade de salário: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”,e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023).

5. Ausente qualquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário.

6. Agravo de instrumento não provido.